Tribunal: TCU
Processo: 036.900/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possível irregularidade em proposta normativa que prevê a suspensão temporária das contribuições extraordinárias e parcelas vincendas dos instrumentos contratuais firmados com o patrocinador para o equacionamento de déficit das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por equipe de auditoria do TCU a respeito de proposta de ato normativo do Conselho Nacional de Previdência Complementar que trata de suspensão do pagamento de contribuições extraordinárias e de parcelas vincendas de instrumentos contratuais referentes ao equacionamento de déficits das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Conselho Nacional de Previdência Complementar, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 5o da Lei 13.874/2019 c/c o art. 3o, caput , do Decreto 10.411/2020, que se abstenha de editar norma com o objetivo de suspender temporariamente o recolhimento mensal de contribuições extraordinárias de responsabilidade de patrocinador, participantes e assistidos e de contribuições formalizadas por meio de instrumentos contratuais firmados com o patrocinador para o equacionamento de déficit de Entidades Fechadas de Previdência Complementar enquanto não for realizada a respectiva Análise de Impacto Regulatório; 9.3. recomendar à Superintendência Nacional de Previdência Complementar que, em respeito ao art. 202 da Constituição Federal, caput , considere nos estudos a serem conduzidos para rediscussão das regras de equacionamento de déficit dos planos de benefícios a criação de mecanismos que protejam os assistidos de contribuições extraordinárias exorbitantes, no sentido de prover garantias para que os benefícios não sejam corroídos a ponto de ser afetada parte elevada de seus proventos; 9.4. considerar prejudicado o agravo interposto pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (peça 66) contra o despacho de peça 61 em razão do julgamento de mérito da representação; 9.5. informar ao Conselho Nacional de Previdência Complementar, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, à Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais e à Advocacia-Geral da União o teor desta deliberação.